Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: NELIO NEGREIRO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento definitivo do provimento jurisdicional concedido pela 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1818137 – ID 56198004), que impôs ao ente distrital o fornecimento do medicamento vindicado pelo impetrante, na forma prescrita no relatório médico constante do feito. O impetrante requereu o cumprimento definitivo do acórdão (ID 70549106), postulando a manutenção das providências adotadas na fase de cumprimento provisório do julgado, notadamente o sequestro de verbas públicas, a fim de não prejudicar o tratamento médico que vem sendo realizado. Demais disso, postulou a intimação do impetrado a dar cumprimento definitivo ao julgado. Por meio da decisão de ID 70750193, esta relatoria manteve as determinações exaradas em cumprimento provisório de sentença, para que a Secretaria continuasse promovendo o sequestro mensal da verba pública necessária à aquisição do medicamento e a transferência bancária dos valores sequestrados ao impetrante, na forma e periodicidade anteriormente determinada, até que sobreviesse outra determinação desta relatoria. Além disso, determinou-se que, após o sequestro e transferência bancária, mês a mês, o impetrante deveria ser intimado a juntar o orçamento detalhado dos custos da aquisição do medicamento e a comprovação de sua aquisição, com nota fiscal e comprovante de pagamento, o que deveria ser certificado pela Secretaria. Por último, determinou-se a intimação do ente distrital para dar cumprimento definitivo e voluntário ao julgado exequendo ou, caso queira, para oferecer impugnação ao cumprimento do acórdão exarado. O Distrito Federal, em sua manifestação (IDs 71590813 e 71590814), não ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, tendo apenas prestado informações sobre as providências destinadas à aquisição do medicamento. É a síntese do necessário. Decido. Conforme o art. 87, XI, do RITJDFT, é atribuição do relator presidir os feitos executivos de competência originária do Tribunal. Compulsando-se os presentes autos, verifica-se que o impetrante trouxe aos autos a comprovação, em relatório médico de 21/03/2025 subscrito pela médica oncologista Naiara Balderramas (CRM-DF 21491) do IGES-DF (Hospital de Base) (ID 70784908 – pág. 1), de que o impetrante ainda faz uso do medicamento cujo fornecimento pelo Distrito Federal foi determinado nos autos do acórdão ora exequendo. Na mesma oportunidade, a médica recomenda a utilização diária do fármaco e ressalva a inexistência de prazo para a suspensão do uso. Por sua vez, não há nenhum elemento nos autos, desde o início do cumprimento provisório do julgado, notadamente desde a liminar, de que o ente distrital tenha adotado providências efetivas para, em âmbito administrativo, fornecer ele próprio o medicamento vindicado pelo impetrante, mediante o devido procedimento licitatório. Aliás, as informações prestadas pelo ente distrital no ID 71590814 em nada acrescentam ao já observado desde a determinação de cumprimento da medida liminar deferida nos presentes autos. Diante desse cenário, é devido o estabelecimento de condições definitivas para o cumprimento da coisa julgada firmada nestes autos. Ante o exposto: a) determino o sequestro mensal e imediato de verba pública do Distrito Federal para a garantia da efetividade da coisa julgada resultante do Acórdão no 1818137, a ser renovado mês a mês, até determinação em sentido contrário, em importância correspondente ao valor orçado pelo impetrante para o fármaco (R$ 18.000,00 – IDs 57755394 a 57755396). Ato contínuo, sem necessidade de nova conclusão, expeça-se o alvará e promova a transferência bancária na forma determinada anteriormente em favor do impetrante. b) a cada mês, o referido valor deve ser disponibilizado ao impetrante, por meio de seu procurador, que trará aos autos, até o último dia do mês correspondente e de forma detalhada, o comprovante de pagamento do medicamento e a respectiva nota fiscal, o que deverá ser devidamente certificado pela Secretaria. A Secretaria deve certificar se o valor disponibilizado no mês corresponde ao valor contido nos comprovantes de pagamento juntados pelo impetrante. Se o valor disponibilizado for diferente do valor utilizado para a compra do fármaco, sem justificativa apresentada pelo impetrante, deve ser feita nova conclusão a esta relatoria e suspensa provisoriamente a adoção de providências atinentes ao sequestro da verba pública até ulterior determinação desta relatoria. c) o impetrante, por meio de seu procurador e até o último dia do mês correspondente e de forma detalhada, deve trazer aos autos a juntada de novo relatório médico atualizado que ratifique a necessidade e utilidade da continuidade do tratamento mediante a disponibilização do fármaco assegurado pelo título judicial exequendo. d) intime-se, mês a mês, o(a) diretor(a) da Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde, da Subsecretaria de Logística em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a fim de que preste informações sobre a aquisição do fármaco pela rede pública de saúde distrital. A Secretaria, sem necessidade de fazer nova conclusão a esta relatoria para a hipótese de as informações prestadas deixarem de mencionar a aquisição do medicamento, deve certificar o conteúdo informado nestes autos. e) para garantir o cumprimento do item “c” deste dispositivo, oficie-se ao IGES-DF (Hospital de Base) para que, por meio da Unidade de Oncologia Clínica do Hospital de Base do Distrito Federal, promova as condições necessárias para que o ora impetrante obtenha relatório médico mensal sobre a necessidade de utilização e posologia do fármaco ora objeto de execução, levando-se em consideração que se trata de medicamento de alto custo. Cumpra-se, mês a mês. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora